Tribunal: CARF
Processo: 10805.904427/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.904427/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.743 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
DISAL SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904427/2012-19
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904427/2012-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
222/230) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 182/190, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 23976.21308.220509.1.3.02-0602 e não homologou as constantes de outras DCOMP
vinculadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor
declarado de R$ 233.127,59 e reconhecido no valor de R$ 119.669,83, tendo em vista a não
confirmação da compensação de estimativas de IRPJ de fevereiro a agosto de 2006 com saldo
negativo de períodos anteriores no valor total de R$ 113.457,77.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/05), a contribuinte alega que o
valor de R$ 113.457,77 se refere à somatória das antecipações de IRPJ do ano base de 2006 que
foram compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, os quais estão devidamente
informados em suas DIPJ e DCOMP.
No acórdão a quo, foi reconhecido direito creditório adicional no valor de R$
112.594,80, tendo em vista a constatação de que débitos de estimativas de IRPJ do ano
calendário 2006 neste valor foram extintos em compensações homologadas nos processos
10805.900831/2010-51, mediante o Acórdão 11-50.842 – 4a Turma da DRJ/REC, e
10805.900017/2011-18, mediante o Acórdão 11-50.841 – 4a Turma da DRJ/REC, ambos de 07
de agosto de 2015.
Ciência do acórdão DRJ em 29/10/2015 (folha 233). Recurso voluntário
apresentado em 27/11/2015 (folha 235).
A recorrente, às folhas 235/240, em síntese do necessário, alega que o acórdão a
quo deveria ter aguardado o trânsito
em
julgado administrativo dos
processos
10805.900831/2010-51 e 10805.900017/2011-18 e requer o reconhecimento integral do crédito
pleiteado.
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904427/2012-19

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
As estimativas de IRPJ do ano-calendário 2006 cujas compensações com saldo
negativo de períodos anteriores não foram confirmadas são as de fevereiro a agosto daquele ano,
compensadas nas DCOMP a seguir, conforme se transcreve do relatório de “detalhamento do
crédito” do despacho decisório, à folha 184:

Tais DCOMP foram objeto de julgamento nos processos 10805.900831/2010-51
(as que compensam as estimativas de fevereiro e março de 2006) e 10805.900017/2011-18 (as
que compensam as estimativas de abril a agosto de 2006), também julgados na presente sessão.
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ relativos aos períodos de apuração de fevereiro a agosto de 2006 no âmbito
dos processos 10805.900831/2010-51 e 10805.900017/2011-18, o crédito relativo a estas
compensações deve compor o saldo negativo daquele ano-calendário. Isto porque, de uma
eventual não homologação das compensações destes débitos de estimativas, resultará a cobrança
de tais débitos, desde que o despacho decisório que não homologou tais compensações tenha
sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904427/2012-19

Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No presente caso, observa-se nos processos 10805.900831/2010-51 e
10805.900017/2011-18, também julgados na presente sessão, que a contribuinte foi cientificada
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904427/2012-19

dos respectivos despachos decisórios em 14/06/2010 e 18/02/2011. Houve, assim, em 31 de
dezembro de 2006, constituição do crédito tributário relativo às estimativas ali compensadas
(fevereiro e março de 2006 no processo 10805.900831/2010-51 e abril a agosto de 2006 no
processo 10805.900017/2011-18), o qual será cobrado no caso de não homologação das referidas
compensações. Correto, portanto, que tais estimativas compensadas integrem o crédito que
compõe o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
Desta forma, deve ser reconhecido para composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006 o crédito total relativo às estimativas de IRPJ de fevereiro a agosto de 2006,
no valor total de R$ 113.457,77, que corresponde a crédito adicional de R$ 862,97 em relação ao
valor já reconhecido, homologando as DCOMP remanescentes na lide até este limite.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital